Tribunal: TJMT
Processo: 0040532-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040532-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE RIO DOS PEIXES, PROJETO MATRINXA I - CNPJ: 04.194.093/0001-93 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), AMAURI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 270.217.931-20 (APELANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS – VENDA DE LOTES DE ANTIGO BENEFICIÁRIO, OBJETO DE REFORMA AGRÁRIA AO RÉU – VEDAÇÃO LEGAL – CONTRATO NULO – OBJETO ILÍCITO E IMPOSSÍVEL – NÃO PRODUZ EFEITO/NÃO SE CONVALIDA -

POSSE INJUSTA – ESBULHO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PGJ.

Mantem-se a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse dos lotes objeto de assentamento, proveniente da Reforma Agrária, ocupado por pessoa não beneficiada, sob a alegação de contrato de compra e venda com anterior beneficiário.

A legislação que disciplina a situação da Associação Matrinchã I, Lei no 93/1998 a qual Institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - e dá outras providências, veda expressamente a alienação de terras no prazo do financiamento, portanto, a transação, a que se apega a parte ré, é nula, por ilicitude e impossibilidade jurídica, não havendo se falar em posse justa, aliás, o vício não se convalida e também não produz qualquer efeito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AMAURI FERNANDES DE ARAÚJO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pela
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE RIO DOS PEIXES, PROJETO MATRINXÃ I,
em face do apelante que foi julgada procedente ação, concedendo a proteção possessória de uma área de 240 hectares, da área total de 1.209,5413 hectares, localizada na estrada Juara à Juruena, km 120, Município de Juara-MT, em favor da Associação, ratificando a liminar. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com a sentença, o apelante explica que exerce posse desde 2.008 e que adquiriu de forma onerosa, com o consentimento e aval da apelada, mantendo posse mansa e pacífica desde então, sem qualquer oposição até setembro de 2.016, quando foi lavrado um Boletim de Ocorrências.

Aduz que sempre participou das reuniões da associação; sempre contribuiu para seu crescimento, visando regularizar a área, no entanto, sofreu um golpe por parte dos atuais membros da mesa diretora da associação, que eram cientes da sua situação e foram inclusive beneficiados com os valores depositados na conta.

Aponta que não há prova de esbulho, pelo contrário, segundo alega, há provas robustas de que o apelante exercia de forma mansa e pacífica a posse, sem imposição da parte apelada, exercendo por mais de 08 (oito) anos e que exercia função social da terra.

Defende que os membros da associação estão se utilizando de uma personalidade jurídica para “tomar” uma área que é de posse do apelante, onde o mesmo investiu oito anos de sua vida, bem como todo seu capital.

Aduz que inúmeros associados, não preenchem os requisitos para concessão dos lotes.

Quanto à validade dos contratos onerosos, aduz que não são nulos, pois a associação foi anuente com todas as aquisições, dando validade à aquisição. Complementa que é pessoa simples, sem conhecimentos jurídicos e nunca foi notificado extrajudicialmente para que se retirasse da área, pelo contrário, sempre agiu as claras, participando de reuniões e contribuindo financeiramente com a apelada.

Sob outro aspecto, afirma que a associação nunca exerceu a posse direta e ela está sendo utilizada para maquiar interesses de poucos.

Adiante, no tópico, DAS PERDAS E DANOS, afirma que, após a concessão da liminar em favor da associação, perdeu a posse do bem e houve depredação das benfeitorias com a destruição da sede, cortaram as cercas e as réguas do curral, fizeram extração ilegal de madeira, causando dano ambiental, além dos valores depositados na conta da associação. Estima danos em R$ 200.000,00.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo; a reforma da sentença para declarar a posse das áreas discutidas em face do apelante; alternativamente, que seja concedido ao apelante a posse de dois lotes, para que possa ter direito de subsistência; a condenação da apelada as despesas e honorários.

Nas contrarrazões, a apelada explica que a Associação Matrinchã I, foi criada com o fim da implantação de projeto do Governo Federal na cidade de Juara/MT, sendo o Fundo de Terras e Reforma Agrária, Banco da Terra, através da Lei Complementar no 93/1.998, a qual tem a finalidade de financiar programas de reordenação fundiária e de assentamento rural em todo Brasil, de conhecimento público e social. Que, enquanto não houver quitação dos lotes rurais, os beneficiários, não poderão vender, alugar, doar ou emprestar suas terras a terceiros.

Afirma que o presente projeto foi realizado pelo governo federal para beneficiar família de baixa renda e não fazendeiros, como é o caso do Recorrente; que, além de não se enquadrar no projeto, na época invadiu as terras e prejudicou mais de 30 (trinta) famílias assentadas. Ainda, aponta que o apelante, tenta se “fazer de coitado”, mas, é empresário, dono da loja Tamoyo, e conhecido na cidade de Juara.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, ao argumento, em síntese de que “
é límpido que o esbulho restou demonstrado, quando o Apelante afirmou, em sua defesa, que sabidamente adquiriu lotes destinados a programa de crédito fundiário, o que é vedado por lei. Ademais, ainda que de boa fé, essa transação em nada altera a irregularidade da ocupação máxime se se considerar que outros agrupamentos familiares preencheram as condições impostas pelo projeto de assentamento, e substituíram os que acabaram por alienar os lotes ao Apelante.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação no efeito devolutivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois, não identifico o preenchimento dos requisitos para tanto; há liminar favorável a apelada há bastante tempo e outros agrupamentos familiares já ocupam os lotes.

Passo à apreciação.

Antes de mais nada, reputo necessário colacionar a r. sentença, para melhor compreensão:

“Visto,

Autos redistribuídos para este Juízo Especializado por declínio de competência pelo Juízo de Juara/MT.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar interposta por ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE RIO DOS PEIXES PROJETO MATRINXÃ I em face de AMAURI FERNANDES DE ARAÚJO, visando à proteção possessória de uma área de 240 hectares da área total de 1.209,5413 hectares, do imóvel rural localizado na estrada Juara à Jururema, KM 120, Município de Juara/MT, devidamente registrada sobre a matrícula 4.266 do Cartório de Registro de Imóveis.

Afirma que a área fora destinada para assentamento dos associados previamente selecionados, através de financiamento pelo Banco da Terra, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos. E que possui 31 lotes parcelados entre 20 associados.

Sustentou que o réu invadiu 15 lotes da área destinada a Associação, correspondendo a 240 hectares da área total do Projeto Matrinchã I e que ele não se enquadra nas regras estabelecidas pelo Programa Banco da Terra.

O pedido liminar fora deferido às fls.238/240.

Em defesa, o réu afirmou ocupar 14 lotes do projeto de Assentamento Banco da Terra, por força de aquisição onerosa dos referidos dos associados e com a ciência da autora (fls. 274/289).

Às fls. 344/348v impugnação a contestação apresentada.

Decisum de fls.356/356-v considerou que os fatos noticiados nos autos dispensam a produção de novas provas.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pela designação de audiência de instrução (fl.386/386v), o que fora acolhido (fl.387).

Às fls.396/397 foi deferida o pedido de expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas da parte requerente.

Carta precatória devidamente cumprida e acostada às fls.412/429.

Decisão de fl.430 designou nova data para colheita do depoimento pessoal do preposto da parte autora e do requerido.

A audiência de instrução fora devidamente realizada, conforme termo anexado à fl.469.

Às fls.472/476 a parte autora apresentou alegações finais e a parte ré às fls.497/509-v.

Parecer final do Ministério Público opinando pela procedência da demanda (fls.511/511-v).

É o necessário. Fundamento e decido.

As ações possessórias em uma ótica restrita guardam razão com os instrumentos judiciais pelos quais se tutelam o evento posse do demandante (em uma esfera simplista exterioriza-se por intermédio do interdito proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse), se limitando as discussões inerentes a factualidade isolada da posse.

O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse.

A teoria objetivista defende que a pose é a “(...) mera exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa”.

Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o artigo 1196 do CC). Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

Assim a doutrina se manifesta:

“(...) A tutela possessória pode ser exercida em juízo possessório ou petitório, a depender do fundamento subjacente ao pedido de proteção. No juízo possessório, buscam exercer as faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma considerada, sem cogitar qualquer outra relação jurídica. No juízo possessório (ius possessionis), protege-se a posse pelo simples fato de ser ela um direito subjetivo digno de tutela. O fundamento da pretensão é a posse. Por outro lado, no juízo petitório (ius possidendi), a proteção a posse tem como substrato o direito de propriedade, ou seja, busca-se a posse como fundamento da titularidade do domínio. A consequência pratica de tal distinção reside no fato de que, na ação possessória, não cabe discutir a propriedade, porquanto a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre a posse. Somente no juízo petitório, fundado, obviamente, na posse decorrente da propriedade, é que se poderá falar em discussão acerca do domínio. (...) Quanto ao proprietário que sofre esbulho na sua posse, duas alternativas lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico: ajuizar ação reivindicatória com vistas a reaver a posse com base na propriedade ou ação de reintegração de posse com fundamente unicamente na ofensa à sua posse física anterior. Se optar pela segunda alternativa, o pleito será examinado sem levar em consideração a sua condição de proprietário. Além disso, o proprietário deverá demonstrar que, no momento do esbulho, exercia poder de fato sobre a coisa. ”.

A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou esbulho, desde que comprove a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O conceito de possuidor é esclarecido perante o Código Civil pelo art. 1.196, assim dispõe:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Denota-se de uma lógica razoável que além dos requisitos acima, é sine qua non a demonstração da “posse” do demandante, razão pela qual começamos pela sua análise.

Durante a sua oitiva, o representante da parte autora afirmou que cada lote tem 16 alqueires e cada associado pode ter dois. Que ele havia sido escolhido porque se enquadrava no programa, que o requerido não é associado desde que ele entrou. Relatou que, caso um associado desista do lote, deve assinar um termo de desistência e, posteriormente, o sindicato procura uma pessoa que se encaixa no programa para ficar com o lote.

A testemunha Diou relatou que fora contratado para prestar serviços para medição dos lotes da associação. Que cada pessoa pode ter no máximo dois lotes, de acordo com o projeto de assentamento. Disse que houve impedimento da medição na área que o réu ocupava. E a testemunha Rudimar aduziu que fez o levantamento da área e foi impedido pelo réu.

No caso dos autos é possível perceber que o requerido adquiriu conscientemente lotes destinados a programa de crédito fundiário, o que é expressamente vedado pela legislação.

Ainda, como bem pontuou o Ministério Público, embora o presidente da Associação à época tenha consentido com as alienações, não houve a devida tramitação do pedido de transferência das áreas junto à Unidade Técnica (Secretaria de Estado e Agricultura) e ao agente financiador do programa de crédito fundiário, não sendo demonstrado o preenchimento pelo requerido dos requisitos de elegibilidade do programa.

Desse modo, a solução da questão controvertida no presente processo pressupõe a análise do Capítulo III, do Título VI, da Constituição Federal de 1988, que fixou as regras da política fundiária, agrícola e de reforma agrária, tendo em vista que a posse dos lotes da área se inserem em programa oficial de assentamento de trabalhadores rurais.

Insta destacar que tornar a terra produtiva e eventualmente atender aos requisitos necessários para ingressar no programa de reforma agrária, não assegura o direito de tomar lotes destinados ao implemento da mencionada reforma.

Isto porque, existindo inúmeras outras famílias que também cumprem os requisitos previstos na legislação, aceitar essa 'forma transversa de assentamento' seria ofender frontalmente o princípio da isonomia, uma vez que aquelas famílias - muitas vezes - ficam anos aguardando para serem assentadas, em razão da existência de maior número de pessoas selecionadas do que de terras disponíveis para assentamento.

Admitir essa conduta certamente seria abrir perigosa brecha, a qual poderia ensejar novos conflitos violentos, que seriam camuflados de doações ou venda das terras, de modo a dar aparência de legitimidade para a ocupação efetuada; ou ainda, poderia criar um comércio ilícito de terras destinadas à reforma agrária, frustrando o intuito do programa fundiário governamental, o qual pressupõe o atendimento de etapas de distribuição da terra, segundo normas legais específicas, sendo inadmissível o esbulho possessório.

Outrossim, verifico que na legislação que disciplina a situação da Associação Matrinchã I, Lei no 93/1998 a qual Institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - e dá outras providências, existe expressa vedação para alienação de terras no prazo do financiamento, in verbis:

Art. 11. Os beneficiários do Fundo não poderão alienar as suas terras e as respectivas benfeitorias no prazo do financiamento, salvo para outro beneficiário enumerado no parágrafo único do art. 1o e com a anuência do credor.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de declarar a precariedade da posse decorrente de cessão indevida:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROJETO DE ASSENTAMENTO CELSO FURTADO - MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR. LOTE TITULADO PELO INCRA PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA A TERCEIROS - CESSÃO INDEVIDA AOS REÚS - POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. Apelação improvida.(TRF-4 - AC: 50032002920114047005 PR 5003200-29.2011.4.04.7005, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 07/11/2012, TERCEIRA TURMA)

Observo, ao final, que eventual boa fé da parte requerida, que ocupou o imóvel do outrora beneficiário do contrato de assentamento, não tem o condão de alterar a irregularidade da ocupação e tampouco reverter o quadro favorável à concessão do provimento jurisdicional almejado, especialmente se considerada a existência de outros grupos familiares, que preencheram as condições impostas pelo projeto de assentamento e substituíram aqueles que “venderam” os lotes ao requerido.

Portanto, diante da fundamentação exposta, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ex positis, nos moldes do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I, e art. 568 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE de reintegração de posse com pedido liminar interposta por ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE RIO DOS PEIXES PROJETO MATRINXÃ I em face de AMAURI FERNANDES DE ARAÚJO, visando à proteção possessória de uma área de 240 hectares da área total de 1.209,5413 hectares, do imóvel rural localizado na estrada Juara à Jururema, KM 120, Município de Juara/MT; por conseguinte, ratifico a liminar concedida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Dê a devida ciência ao Ministério Público.”.

Como se vê, a sentença está embasada nas seguintes premissas:

i) para exame da controvérsia restou necessária apreciação das regras da política fundiária, agrícola e de reforma agrária, eis que se trata de alienação de lotes de programa oficial de assentamento de trabalhadores rurais;

ii) que seria uma afronta às normas aceitar “formas transversas de assentamento”, pois, estaria se admitindo perigosa brecha;

iii) que a Lei 93/1.998, que instituiu o Fundo de Terra e da Reforma Agrária, veda expressamente a alienação dos lotes;

iv) e, por fim, eventual boa fé do apelante não regulariza a ocupação.

Já nas razões recursais, o apelante defende a transação com consentimento da associação; posse mansa e pacífica; que participava da associação; cita outras situações de irregularidades; discute sobre perdas e danos.

Não há, como se percebe, qualquer impugnação aos fundamentos adotados na r. sentença, o que,
a priori
, seria o caso de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade. Todavia, tendo em vista que a situação envolve direitos de várias pessoas, inclusive terceiros que já se encontram nos lotes, de forma regular, após o deferimento da liminar de reintegração de posse à associação, hei por bem, julgar o recurso, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Pois bem.

Dito isto, após estudo dos autos, compartilho integralmente do entendimento do magistrado sentenciante e da Procuradora de Justiça, pois, ainda que haja boa fé do apelante, a transação não pode ser permitida, pois, tratam-se de contratos que envolveram objeto ilícito e impossível: lotes do programa de reforma agrária, dos quais o apelado não preenche os requisitos.

O Código Civil assim estabelece nos artigos 104 e 166,
in verbis
:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;”.

Destarte, para a validade do negócio jurídico a lei exige, dentre outros requisitos, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, sob pena de nulidade absoluta. Dada à gravidade da invalidade, o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação pelas partes ou de convalescimento pelo decurso do tempo.

No caso dos autos, o objeto do contrato firmado não é lícito, tampouco possível, conforme já dito, é irrefutável a nulidade do negócio de compra e venda dos lotes objeto de assentamento da reforma agrária; há afronta a normas de ordem pública, notadamente, artigos 189 CF e Lei 93/1998.

A propósito, leciona Flávio Tartuce: “Nessa, o negócio jurídico não produz efeitos, pela ausência dos requisitos para o seu plano de validade (art. 104 do CC). A nulidade absoluta ofende regramentos ou normas de ordem pública, sendo o negócio absolutamente inválido, cabendo ação correspondente para declarar a ocorrência do vício. O art. 166 do atual CC, em termos gerais, consagra as hipóteses de nulidade (...).” (Manual de Direito Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 292).

E Silvio de Salvo Venosa: “(...) deixa de ter fundamento legal o ato quando tiver por objeto coisa ilícita ou impossível. O objeto é ilícito quer por afrontar a moral, quer por afrontar os bons costumes, assim tidos como tal de acordo com a moral vigente na época. (...) Para que seja idôneo o objeto, não basta ser determinado ou determinável e possível. Cumpre, igualmente, ser lícito. A licitude do objeto é regulada pela forma negativa: atingimos a compreensão do objeto lícito pelo conceito de ilicitude. A lei impõe limitações ao objeto do negócio. O objeto do ato não gozará da proteção legal quando for contrário às leis de ordem pública, ou aos bons costumes.” (Código civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 253/156).

Ainda, quanto a ilicitude do ato, em fraudar a lei:

“Além das hipóteses de confronto com o art. 104, são nulos os negócios se o motivo animador de ambas as partes for ilícito (art. 883) ou se for preterida solenidade (ex.: a do testamento público - art. 1.864, II), ou
se se objetiva fraudar a lei cogente, ou ainda se a lei declarar sua nulidade ou proibir-lhe a prática
, sem cominar outra sanção (ex.: contrato que tem por objeto herança de pessoa viva - art. 426). (...) Em razão de serem incuráveis e perpétuas as nulidades absolutas,
não podem os negócios nulos ser confirmados, e por isso também não podem ser objeto de novação
(art. 367).
Igualmente o decurso de tempo não faz desaparecer o vício.
(DUARTE, Nestor. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Manole, 2015, p. 105/112) negritei

A respeito ainda, colaciono aresto,
mutatis mutandis:

“Apelação. Compromisso de venda de imóvel. Nulidade. Ocorrência. Transferência de lote oriundo de assentamento promovido pelo INCRA. Inalienabilidade do bem, nos termos do art. 21 da Lei no 8.629/93 e art. 6o da Instrução Normativa no 97, de 17 de dezembro de 2018 do Conselho Diretor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Nulidade da cessão da posse ou da titularidade do imóvel sob a forma de "contrato de gaveta" e mediante condicional aquisição do título aquisitivo, pois há infringência de norma cogente, violando os princípios regulatórios da Reforma Agrária. Mesmo o domínio definitivo transmitido pelo INCRA aos assentados se sujeita a indisponibilidade temporal, não autorizando o negócio de disposição celebrado pelas partes. Nulidade absoluta do negócio que se sobrepõe à alegação de inexistência de vício do conhecimento na aquisição do bem. Sentença declaratória de nulidade mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 10000786220178260169 SP 1000078-62.2017.8.26.0169, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Desta feita, em que pese o apelante defender que a transação foi convalidada pelo então Presidente da Associação a época, o fato é que, em se tratando de negócio jurídico nulo, o vício não se convalida e também não produz qualquer efeito, pelo decurso do tempo.

Desta feita, não há falar em posse justa pelo apelante, muito menos em perdas e danos.

Caberá, ao apelante, se assim entender, em ação própria, reivindicar a devolução de valores dos “vendedores” originários.

A situação é grave e merece a devida censura; em notícia recente o Incra faz alerta sobre o aumento exponencial da compra e venda irregular de lotes destinados a reforma agrária e o prejuízo às famílias que detém o direito (
in
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/compra-e-venda-irregulares-de-lotes-da-reforma-agraria-podem-ser-crime
)
.

Não desconheço haver irregularidades de várias outras naturezas nessas questões, mas, uma situação não exclui a outra – de que houve transação irregular de lotes destinados a reforma agrária – e não podem ser aceitas pelo Poder Judiciário.

Lado outro, havendo denúncia, nas razões recursais de que um dos associados, Jacson Meloni de Souza, não preenche os requisitos legais para ser beneficiário, encaminhe-se as razões recursais ao Ministério Público Federal, para as providências que entender cabíveis; e, se porventura, solicitadas pelo órgão, fica deferido o encaminhado de cópia, de outras peças requisitadas.

Não conheço do pedido alternativo contido nas razões de que seja declarado o direito de posse de dois lotes ao apelante, pois, se trata de inovação recursal. E, mesmo que assim não fosse, pretende o apelante, por via transversa (por mais uma vez), já que não preenche os requisitos para ter o benefício dos lotes, manter-se na posse, o que é inaceitável. Para aquisição dos lotes é necessário o preenchimento dos requisitos, conforme exaustivamente consta autos.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários sucumbenciais, anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022